Tribunal: TJES
Processo: 5004844-06.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5004844-06.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES. RECONTRATAÇÃO EM CURTO INTERVALO (30 DIAS). VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do art. 5º, II, da Lei Complementar nº 035/2015 do Município de Vila Velha, que permite a recontratação de professores temporários após intervalo de apenas 30 (trinta) dias contados da rescisão do contrato anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a previsão de intervalo exíguo (30 dias) para a celebração de novo contrato temporário com o mesmo profissional desvirtua a natureza excepcional e transitória do vínculo, ofendendo a regra constitucional do concurso público (art. 32, IX, da Constituição Estadual e art. 37, IX, da Constituição Federal) e os princípios da moralidade e impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por designação temporária pressupõe o atendimento a uma necessidade excepcional de interesse público e a transitoriedade do vínculo, requisitos que restam comprometidos quando a lei permite sucessivas renovações mediante intervalos simbólicos.

A fixação de um interstício de apenas 30 dias para recontratação de professores desnaturaliza o caráter extraordinário da medida, transformando em ordinário o que deveria ser excepcional, além de burlar a exigência de concurso público para funções permanentes e essenciais da Administração, como é o magistério.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 403 de repercussão geral (RE 635.648), consolidou o entendimento de que a exigência de interstício mínimo (como o de 24 meses) para nova contratação visa concretizar os princípios da moralidade e da impessoalidade, evitando a perpetuação de vínculos precários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, II, da Lei Complementar nº 035/2015 do Município de Vila Velha, com efeitos
ex nunc
.

Tese de julgamento
: “É inconstitucional a previsão legal que estabelece intervalo exíguo para a recontratação de servidor temporário, por descaracterizar a natureza excepcional e transitória da medida e violar a regra constitucional do concurso público.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 32, IX; Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Complementar Municipal nº 035/2015, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.648 (Tema 403), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/03/2026
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da Lei Complementar nº 035/2015, do Município de Vila Velha, promulgada em 26.6.2015.
A Lei Municipal dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nessa linha, requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia do dispositivo legal impugnado e, ao final, pugnou pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Decisão ID 4993372 indeferindo a medida liminar.

Sem manifestação do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme certidão ID 5790299.

Sem manifestação da Câmara Municipal de Vila Velha conforme certidão ID 7870936.

Parecer da Subprocuradoria Geral de Justiça pela procedência da demanda.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-
A controvérsia consiste em aferir a (in) constitucionalidade do art. 5º, II, da Lei Complementar nº 035/2015, do Município de Vila Velha, promulgada em 26.6.2015.

A Lei Municipal dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Na inicial, o Ministério Público Estadual sustenta a existência de vício de inconstitucionalidade material do art. 5º, II, da referida Lei Municipal, na medida em que prevê a possibilidade de recontratação de servidor temporário no cargo de professor após intervalo de 30 (trinta) dias contados da rescisão, o que implicaria ofensa ao disposto no art. 32, IX, da Constituição Estadual, motivo pelo qual pleiteia a procedência da pretensão em controle de compatibilidade constitucional concentrado exercido por este Tribunal de Justiça.

Muito bem.

A redação da lei objeto do presente controle estabelece, verbis:
Art. 4º As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contratos administrativos de prestação de serviços, por tempo determinado, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por até igual período, quantas vezes forem necessárias desde que não excedam 24 (vinte e quatro) meses, e poderão ser rescindidos a qualquer tempo, por interesse da administração, desde que a rescisão seja justificada por uma das hipóteses do art. 13 desta Lei.
§ 1º Fica proibida a contratação por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses.
§ 2º Poderá um mesmo servidor firmar quantos contratos temporários forem necessários, sem necessidade de haver qualquer intervalo entre os mesmos, desde que observados os prazos estipulados neste artigo e que ocorram dentro do período máximo de duração do contrato.
Art. 5º Aos professores, não serão aplicados os prazos do artigo anterior, aos quais deverão ser aplicados prazos próprios:
I – poderão ser firmados contratos temporários de professor pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo prorrogação, desde que ocorram em um mesmo exercício financeiro e não excedam os 12 (doze) meses de duração;
II – durante 36 (trinta e seis) meses, entre um exercício financeiro e outro, será necessário um intervalo de 30 (trinta) dias, entre uma rescisão e a celebração de um novo contrato temporário com a contratante;
Art. 6º Aos médicos também não serão aplicados os prazos da regra geral do art. 4º desta Lei, uma vez que possuirão os seguintes prazos:
I – o contrato temporário será firmado com prazo máximo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até igual período quantas vezes forem necessárias, desde que não exceda 36 (trinta e seis) meses;
A Constituição Estadual estabelece, por sua vez:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
O enunciado reflete a disposição do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Sobre o assunto, no julgamento o tema 403 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.” Vejam a ementa do julgado:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes. 2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

O enunciado prescritivo impugnado pelo Parquet, entretanto, estabelece um intervalo de apenas 30 (trinta) dias para a recontratação do mesmo servidor temporário (professor).

De todo modo, a contratação em designação temporária pressupõe o atendimento à necessidade excepcional de interesse público e a transitoriedade, o que se mostra comprometido com a previsão expressa no texto legal municipal, na medida em que refletirá em sucessivas renovações dos contratos, dado o pequeno lapso de intervalo, desvirtuando a referida modalidade de vínculo e comprometendo a moralidade administrativa.

Importante ressaltar que a contratação para a função de professor é permanente e essencial aos serviços públicos, de maneira que a renovação dos contratos temporários na forma prevista na referida lei municipal sabidamente não servirá para acudir situação emergencial ou suprir vacância de cargo decorrente de aposentadoria ou afastamento.

Não se trata, portanto, de necessidade excepcional de interesse público, mas, sim, de necessidade definitiva, a atrair a regra constitucional do concurso público, em descompasso com o texto legal em apreço.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, II, da Lei Complementar nº 035/2015, do Município de Vila Velha, promulgada em 26.6.2015, nos termos da fundamentação.

Intimem-se e façam-se as comunicações, observado o disposto no art. 172, do RITJ/ES.

É como voto.

*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Cuidam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela eminente então Procuradora-Geral de Justiça em face da Lei Complementar (LC) 35/2015 do município de Vila Velha que trata sobre contratações temporárias de professores.
O eminente Relator proferiu judicioso voto acolhendo o pleito inicial e declarando a inconstitucionalidade da lei em questão.
Com habitual brilhantismo, Sua Excelência apresentou o contraste existente entre a legislação municipal e o Tema 403 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
A lei sob exame estabelece um período de contrato de doze meses (com prorrogações que não ultrapassem vinte e quatro meses) e um intervalo de trinta dias entre uma contratação e outra. Já o Tema em questão reconhece a constitucionalidade de um intervalo de vinte e quatro meses entre as contratações, o que evidencia o contraste e a consequente incompatibilidade entre ambos os conteúdos.
Além disso, como bem salientado por Sua Excelência, a função de professor é permanente e essencial, de modo que a constante contratação temporária de profissionais dessa categoria - na forma como prevista pela legislação - não cumpre a finalidade de atender a situações emergenciais, o que desvirtua toda a lógica de contratações dessa natureza.
Todo esse cenário me leva a concluir, na esteira do voto de relatoria, a reconhecer a inconstitucionalidade da lei objurgada.
No que tange aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entretanto, penso que seja importante lançar luzes sobre uma situação que aparentemente não foi ponderada de forma oportuna no voto condutor.
A lei sob análise está em vigor desde 2015, do que decorre ser razoável entender que provavelmente diversas contratações temporárias se deram sob a sua égide.
Desse modo, uma declaração de inconstitucionalidade pura e simples poderia gerar uma situação de grave insegurança jurídica, uma vez que todos os contratos feitos sob o império da LC 135/2015 seriam automaticamente considerados nulos, o que redundaria no desfazimento dos seus efeitos jurídicos no mundo dos fatos.
Prevendo situações como essas, o legislador previu a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/99.
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
Nesse sentido, em vista de atender aos imperativos da segurança jurídica, entendo que o mais prudente para o presente caso seja a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que esta tenha efeitos prospectivos (ex nunc).
Apenas nesse ponto, rogando máxima vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de seu entendimento apenas no que tange aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da LC 135/2015 do município de Vila Velha.
Quanto aos efeitos de declaração de inconstitucionalidade, rogo vênias à Sua Excelência pela parcial divergência, e voto por sua modulação, conferindo-lhe efeitos ex nunc.
É como respeitosamente voto.
*
ADENDO AO VOTO
O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-
Eminente Presidente, não me manifestei a respeito dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, se seria ex nunc ou ex tunc. Simplesmente não houve manifestação explicita sobre esse ponto.
O Desembargador Pedro Valls fez uma sugestão para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade fosse ex nunc. Esse ponto não foi por mim analisado, não me pronunciei a respeito, mas os argumentos do Desembargador Pedro são coerentes e faço esse adendo ao meu voto, mantendo a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
É o voto.
*
V O T O S
DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator com o adendo feito.
*
PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;
WILLIAN SILVA;
ROBSON LUIZ ALBANEZ;
WALACE PANDOLPHO KIFFER;
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;
ÉDER PONTES DA SILVA;
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;
FÁBIO BRASIL NERY;
HELOÍSA CARIELLO;
MARCOS VALLS FEU ROSA;
ALEXANDRE PUPPIM.
*
lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5004844-06.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (in) constitucionalidade do art. 5º, II, da Lei Complementar nº 035/2015, do Município de Vila Velha, promulgada em 26.6.2015.

A Lei Municipal dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Na inicial, o Ministério Público Estadual sustenta a existência de vício de inconstitucionalidade material do art. 5º, II, da referida Lei Municipal, na medida em que prevê a possibilidade de recontratação de servidor temporário no cargo de professor após intervalo de 30 (trinta) dias contados da rescisão, o que implicaria ofensa ao disposto no art. 32, IX, da Constituição Estadual, motivo pelo qual pleiteia a procedência da pretensão em controle de compatibilidade constitucional concentrado exercido por este Tribunal de Justiça.

Muito bem.

A redação da lei objeto do presente controle estabelece,
verbis:

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contratos administrativos de prestação de serviços, por tempo determinado, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por até igual período, quantas vezes forem necessárias desde que não excedam 24 (vinte e quatro) meses, e poderão ser rescindidos a qualquer tempo, por interesse da administração, desde que a rescisão seja justificada por uma das hipóteses do art. 13 desta Lei.

§ 1º Fica proibida a contratação por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º Poderá um mesmo servidor firmar quantos contratos temporários forem necessários, sem necessidade de haver qualquer intervalo entre os mesmos, desde que observados os prazos estipulados neste artigo e que ocorram dentro do período máximo de duração do contrato.

Art. 5º Aos professores, não serão aplicados os prazos do artigo anterior, aos quais deverão ser aplicados prazos próprios:

I – poderão ser firmados contratos temporários de professor pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo prorrogação, desde que ocorram em um mesmo exercício financeiro e não excedam os 12 (doze) meses de duração;

II – durante 36 (trinta e seis) meses, entre um exercício financeiro e outro, será necessário um intervalo de 30 (trinta) dias, entre uma rescisão e a celebração de um novo contrato temporário com a contratante;

Art. 6º Aos médicos também não serão aplicados os prazos da regra geral do art. 4º desta Lei, uma vez que possuirão os seguintes prazos:

I – o contrato temporário será firmado com prazo máximo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até igual período quantas vezes forem necessárias, desde que não exceda 36 (trinta e seis) meses;

A Constituição Estadual estabelece, por sua vez:

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;

O enunciado reflete a disposição do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Sobre o assunto, no julgamento o tema 403 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese:
“É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.”
Vejam a ementa do julgado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.
2.
A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.
3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4.
Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório”
(ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

O enunciado prescritivo impugnado pelo
Parquet,
entretanto, estabelece um intervalo de apenas 30 (trinta) dias para a recontratação do mesmo servidor temporário (professor).

De todo modo, a contratação em designação temporária pressupõe o atendimento à necessidade excepcional de interesse público e a transitoriedade, o que se mostra comprometido com a previsão expressa no texto legal municipal, na medida em que refletirá em sucessivas renovações dos contratos, dado o pequeno lapso de intervalo, desvirtuando a referida modalidade de vínculo e comprometendo a moralidade administrativa.

Importante ressaltar que a contratação para a função de professor é
permanente
e essencial aos serviços públicos, de maneira que a renovação dos contratos temporários na forma prevista na referida lei municipal sabidamente não servirá para acudir situação emergencial ou suprir vacância de cargo decorrente de aposentadoria ou afastamento.

Não se trata, portanto, de necessidade excepcional de interesse público, mas, sim, de necessidade definitiva, a atrair a regra constitucional do
concurso público
, em descompasso com o texto legal em apreço.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial,
para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, II, da Lei Complementar nº 035/2015, do Município de Vila Velha, promulgada em 26.6.2015, nos termos da fundamentação.

Intimem-se e façam-se as comunicações, observado o disposto no art. 172, do RITJ/ES.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vênia ao eminente Desembargador Relator, para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Acompanho parcialmente o respeitável Voto exarado pelo Eminente Relator, com modulação do efeito ex nunc, conforme o Voto divergente.

Sessão dia 10/07/2025

Voto: Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador
Pedro Valls Feu Rosa.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o relator.

Acompanho a divergência, para declarar a inconstitucionalidade da LC 135/2015 do município de Vila Velha
, conferindo-lhe efeitos
ex nunc
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente a ADI para declarar a inconstitucionalidade material do art. 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 035/2015, do município de Vila Velha-ES, na medida em que a possibilidade de nova contratação temporária de servidor a
pós somente 30 (trinta) dias da rescisão da anterior designação temporária afronta o disposto no art. 32, inciso IX, da Constituição Estadual, já que possibilitará sucessivas contratações temporárias, desvirtuando a finalidade daquele vínculo transitório e excepcional e afrontando o princípio da moralidade administrativa, além de não observar a ratio decidendi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para formar o Tema Repercussão Geral nº 403 , o qual dispõe que "
É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado".

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Cuidam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela eminente então Procuradora-Geral de Justiça em face da Lei Complementar (LC) 35/2015 do município de Vila Velha que trata sobre contratações temporárias de professores.

O eminente Relator proferiu judicioso voto acolhendo o pleito inicial e declarando a inconstitucionalidade da lei em questão.

Com habitual brilhantismo, Sua Excelência apresentou o contraste existente entre a legislação municipal e o Tema 403 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

A lei sob exame estabelece um período de contrato de doze meses (com prorrogações que não ultrapassem vinte e quatro meses) e um intervalo de trinta dias entre uma contratação e outra. Já o Tema em questão reconhece a constitucionalidade de um intervalo de vinte e quatro meses entre as contratações, o que evidencia o contraste e a consequente incompatibilidade entre ambos os conteúdos.

Além disso, como bem salientado por Sua Excelência, a função de professor é permanente e essencial, de modo que a constante contratação temporária de profissionais dessa categoria - na forma como prevista pela legislação - não cumpre a finalidade de atender a situações emergenciais, o que desvirtua toda a lógica de contratações dessa natureza.

Todo esse cenário me leva a concluir, na esteira do voto de relatoria, a reconhecer a inconstitucionalidade da lei objurgada.

No que tange aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entretanto, penso que seja importante lançar luzes sobre uma situação que aparentemente não foi ponderada de forma oportuna no voto condutor.

A lei sob análise está em vigor desde 2015, do que decorre ser razoável entender que provavelmente diversas contratações temporárias se deram sob a sua égide.

Desse modo, uma declaração de inconstitucionalidade pura e simples poderia gerar uma situação de grave insegurança jurídica, uma vez que todos os contratos feitos sob o império da LC 135/2015 seriam automaticamente considerados nulos, o que redundaria no desfazimento dos seus efeitos jurídicos no mundo dos fatos.

Prevendo situações como essas, o legislador previu a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/99.

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Nesse sentido, em vista de atender aos imperativos da segurança jurídica, entendo que o mais prudente para o presente caso seja a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que esta tenha efeitos prospectivos (
ex nunc
).

Apenas nesse ponto, rogando
máxima vênia
ao eminente Relator, divirjo parcialmente de seu entendimento apenas no que tange aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da LC 135/2015 do município de Vila Velha.

Quanto aos efeitos de declaração de inconstitucionalidade, rogo vênias à Sua Excelência pela parcial divergência, e voto por sua modulação, conferindo-lhe efeitos
ex nunc
.

É como respeitosamente voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, no sentido de seguir o voto condutor
para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da LC 135/2015 do município de Vila Velha e, quanto
aos efeitos de declaração de inconstitucionalidade, votar por sua modulação, conferindo-lhe efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

Respeitosamente, acompanho o voto divergente do E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, com modulação do efeito ex nunc.

Acompanho o respeitável voto de relatoria

Acompanho o relator.

Acompanho a divergência inaugurada pelo E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, para declarar a inconstitucionalidade da LC 135/2015 do município de Vila Velha
, conferindo-lhe efeitos
ex nunc
.

V O T O - V I S T A

Após percuciente exame dos autos,
acompanho a
divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, tão somente para atribuir efeitos
ex nunc
à substanciosa declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, II, da Lei Complementar Municipal nº 035/2015 (Município de Vila Velha) exarada nos termos do voto do Eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, a fim de que se preservem as contratações temporárias que se deram sob a égide da referida lei, conforme autorizado pelo art. 27 da Lei nº 9.868/99.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

10ª SESSÃO PRESENCIAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 26/06/2025, às 14:00

Acompanho a divergência inaugurada para atribuir efeito "ex nunc" ao "decisum".